Tribunal: TJES
Processo: 5027635-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027635-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TRANSPORTE. BUSER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDEVIDO CANCELAMENTO DE BILHETES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 14/07/2023 comprou passagens de ida e volta para o trecho Vila Velha/ES a Rio de Janeiro/RJ junto a requerida, pagando o valor de R$142,80, via boleto, no mesmo dia de vencimento. Sustenta que em 15/07/2023 às 14:10h, a Buser cancelou a viagem alegando falta de pagamento, apesar do pagamento ter sido efetuado dentro do prazo estipulado, tendo sido obrigada a comprar outra passagem por R$194,00, sendo o total R$335,00 para conseguir realizar a viagem programada.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a ré ao pagamento de $ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como para realizar o pagamento da quantia de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) para a parte autora, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que resta comprovada a responsabilização da autora ou do banco que realizou a compensação, o que afasta qualquer responsabilidade e/ou dever de indenizar por sua parte, de modo que ausente falha na prestação de serviço, não há de se falar em dever de indenizar.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação dos serviços, a mera alegação de cancelamento devido ao não pagamento dentro do prazo não isenta a ré de sua responsabilidade por cobrar o dobro do valor originalmente acordado para uma nova viagem no mesmo dia. Sendo que a consumidora comprovou o pagamento no dia do vencimento. O dano material restou devidamente comprovado, pois, mesmo com o reembolso, ainda teve que pagar a quantia de R$194,00 para adquirir novas passagens.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)